Tribunal: TJES
Processo: 5020795-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020795-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVILYM RAISSA BRAZ PAIVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO ART. 3º, I. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 12, § 2º. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela agravante contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, no âmbito da execução penal nº 2000127-90.2024.8.08.0024, referente à condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), sob o fundamento de que o benefício não seria aplicável às hipóteses de pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos impede a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024; e (ii) estabelecer se a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2º, do referido decreto, dispensa a exigência de reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024 estabelece, em seu art. 3º, I, regra geral de aplicação segundo a qual o indulto incide ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando tal circunstância como óbice à concessão do benefício.

4. O art. 9º, XV, do decreto concede indulto aos condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, não restringindo expressamente a modalidade da pena, devendo ser interpretado de forma sistemática com as regras gerais de aplicação.

5. A interpretação topográfica e lógica do decreto revela que as normas do Capítulo I vinculam as hipóteses concessivas do Capítulo II, vedada a criação de restrições não previstas expressamente pelo Chefe do Poder Executivo.

6. O juízo da execução deve limitar-se à verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, conferindo à decisão natureza meramente declaratória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A agravante foi condenada por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça e não registra falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto, preenchendo o requisito subjetivo.

8. A assistência pela Defensoria Pública autoriza a incidência da presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, dispensando a comprovação da reparação do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, em razão da aplicação da regra geral do art. 3º, I.

2. A presunção de hipossuficiência econômica do condenado assistido pela Defensoria Pública dispensa a exigência de reparação do dano para fins de concessão do indulto, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024.

3. A concessão do indulto possui natureza declaratória, cabendo ao juízo da execução apenas verificar o cumprimento dos requisitos fixados no decreto presidencial, sem impor restrições não previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II e IV, e art. 107, II; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 3º, I, 9º, XV, e 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0010112-04.2025.8.26.0050, Rel. Desª Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5020795-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EVILYM RAISSA BRAZ PAIVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
EVILYM RAISSA BRAZ PAIVA
contra r. decisão de mov. 53.1 (ID 17303378) proferida no processo de execução nº.
2000127-90.2024.8.08.0024
, que indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº.12.338/2024, referente à ação penal nº 0000981-72.2015.8.08.0012 com relação ao delito previsto no art. 155, §4º, II e IV do Código Penal.

A defesa em suas razões (mov. 61.2, ao ID 17303380) sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, eis que a agravante preenche os requisitos do art.9º, XV, c/c art. 12, §2º do Decreto Presidencial nº.12.338/2024

Contrarrazões (mov. 65.1, ao ID 17303383) pelo provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 69.1.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 17791577, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

O Juízo da execução da pena entendeu não ser cabível a concessão de indulto para o caso vertente, fundamentando sua decisão, basicamente, no sentido de que o indulto da pena não se aplica nas hipóteses de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito.

Pois bem.

A controvérsia submetida ao crivo desta Egrégia Segunda Câmara Criminal diz respeito a um conflito aparente de normas dentro do mesmo diploma legal: de um lado, o art. 9º, inciso XV, que concede indulto a condenados a pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais; de outro, o art. 3º, inciso I, que determina a aplicação do indulto mesmo quando a pena corporal foi substituída por restritivas de direitos.

O Decreto nº 12.338/2024 possui uma estrutura lógica e hierarquizada:

Capítulo I: Disposições preliminares e definições.

Seção I: Dos crimes impeditivos (Artigo 1º)

Seção II: Das Regras de Aplicação (Artigos 2º e 8º).

Capítulo II: Do Indulto (Artigos 9º a 12) — onde se encontram as hipóteses específicas.

Capítulo III: Da Comutação (Art. 13).

Capítulo IV: Disposições finais (Arts. 14 a 19)

A topografia do decreto é fundamental. As "Regras de Aplicação" são normas gerais, diretrizes hermenêuticas estabelecidas pelo próprio legislador (neste caso, o Presidente) para orientar a aplicação de todos os dispositivos subsequentes. Elas funcionam como um "cabeçalho normativo" que se acopla a cada um dos incisos de concessão.

O artigo 3º do Decreto nº 12.338/2024 dispõe, in verbis:

Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;

A redação utiliza a locução concessiva "ainda que". Isso significa que a substituição da pena é uma circunstância irrelevante para a concessão do benefício, um "não-óbice". O comando é claro: onde se lê "pena privativa de liberdade" nos artigos de concessão, deve-se ler também "pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos".

Se a intenção do Chefe do Executivo fosse restringir o indulto do artigo 9º, XV, apenas aos presos encarcerados, ele não teria inserido uma regra geral de aplicação tão abrangente no artigo 3º. Ou, alternativamente, teria inserido uma cláusula de exceção expressa no próprio artigo 9º, dizendo: "excetuada a hipótese do artigo 3º, I". O silêncio do artigo 9º quanto à substituição não é um silêncio eloquente de exclusão, mas um silêncio preenchido pela norma geral do artigo 3º.

Portanto, assiste razão à defesa, uma vez que inexiste qualquer vedação expressa na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 para impedir o reconhecimento do benefício. Isso porque, repita-se: citado inciso não restringe a hipótese aos casos de pena privativa de liberdade (PPL) ou aos casos de pena restritiva de direito (PRD), pois deve ser lido em conjunto com o art. 3º, I do referido decreto, que viabiliza o indulto e a comutação das penas privativas de liberdade substituídas por pena restritiva de direitos, a ver:

“Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:

I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos;

[...]

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto [...]”

Analisando os incisos do dispositivo acima, observa-se previsão expressa para os casos em que se restringe apenas à pena privativa de liberdade ou à pena restritiva de direito. Contudo, o inciso XV não especifica a modalidade da pena, restando lógica conclusão de ser possível o indulto no vertente caso. Isso porque o julgador quando da análise do indulto e da comutação da pena prefere decisão de cunho declaratório, que simplesmente verifica o determinado no Decreto, sem realizar inovações. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 7.873/2012. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. CONDUTA NÃO PREVISTA COMO FALTA GRAVE NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. S
egundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou de comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, no caso, o Decreto n. 7.873/2012, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República.

2. O art. 3º do Decreto n. 7.873/2012 prevê que apenas falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei de Execução Penal cometida nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do decreto pode obstar a concessão do indulto.

3. O descumprimento das condições impostas para o livramento condicional não pode ser invocado para impedir a concessão do indulto, a título de não preenchimento do requisito subjetivo, porque não encontra previsão no art. 50 da Lei de Execuções Penais, o qual elenca de forma taxativa as faltas graves.

4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício para determinar que o pedido de indulto seja novamente analisado pelo Juízo da execução, afastado o óbice quanto ao reconhecimento de falta grave por descumprimento das condições do livramento condicional.

5. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 13.04.2020)

Verifica-se que em caso assemelhado a jurisprudência pátria tem decidiu desta forma, a ver precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 . CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO . CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Juízo da Unidade Regional do DEECRIM-UR5 – Presidente Prudente, que, nos autos da execução nº 1524704-61.2024.8.26 .0228, concedeu indulto com base no Decreto nº 12.338/2024 e declarou extinta a punibilidade do sentenciado, condenado por crime de receptação com pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos impede a concessão do indulto previsto no art . 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024; (ii) estabelecer se há presunção válida de incapacidade econômica, nos termos do art. 12, § 2º, I e V, do decreto, para fins de dispensa da reparação do dano. III . RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto nº 12.338/2024 confere ao Presidente da República competência para estabelecer os critérios objetivos e subjetivos de concessão do indulto, cabendo ao Judiciário apenas verificar seu cumprimento, sem juízo discricionário. O art. 9º, XV, do referido decreto autoriza expressamente o indulto a condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, mesmo que a pena tenha sido substituída, desde que o dano tenha sido reparado até 25 de dezembro de 2024, ou a reparação esteja dispensada .
O art. 12, § 2º, I e V, do decreto estabelece presunção de incapacidade econômica para os condenados representados pela Defensoria Pública e com pena de multa fixada no mínimo legal, permitindo a concessão do indulto independentemente da reparação do dano. No caso, o sentenciado foi assistido pela Defensoria Pública, teve sua pena de multa fixada no mínimo legal e o bem foi restituído à vítima, o que autoriza a incidência da presunção legal e a concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial consolidado deste E. Tribunal de Justiça . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12 .338/2024
. A representação por Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no valor mínimo legal autorizam a presunção de incapacidade econômica do sentenciado, dispensando a reparação do dano para fins de indulto. Preenchidos os requisitos objetivos fixados no decreto presidencial, a concessão do indulto tem natureza declaratória e independe de avaliação discricionária do juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 4º, 9º, XV, e 12, § 2º, I e V; Portaria MF nº 75/2012, art . 1º, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AgExec nº 0000794-69.2025.8 .26.0220, Rel. Des. Alexandre Almeida, j . 16.06.2025; TJSP, AgExec nº 0003304-03.2025 .8.26.0496, Rel.ª Des .ª Fátima Gomes, j. 11.06.2025; TJSP, AgExec nº 0001802-29 .2025.8.26.0496, Rel . Des. Marco Antônio Cogan, j. 30.05 .2025; TJSP, AgExec nº 0000794-74.2022.8.26 .0220, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 23 .05.2025; STF, ADI nº 5874.

(
TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00101120420258260050 São Paulo, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 07/08/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2025
) – destaquei

Este E.Tribunal vem decidindo da mesma forma em casos similares:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11 .846/2023. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. A defesa requer a concessão do indulto para extinção da punibilidade, sustentando o cumprimento dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de indulto previsto no artigo 2º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 a condenado por crime contra o patrimônio, sem grave ameaça ou violência, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, e; (ii) determinar se a condição de miserabilidade do agravante dispensa a reparação do dano prevista como requisito para a concessão do indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto é prerrogativa do Presidente da República, fundamentado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e regulamentado anualmente por decreto, que fixa, de forma taxativa, os requisitos subjetivos e objetivos para sua concessão.
O Decreto nº 11.846/2023, em seu artigo 2º, inciso XV, contempla a possibilidade de concessão de indulto a condenados por crimes contra o patrimônio, sem grave ameaça ou violência, que tenham cumprido um quinto da pena, desde que tenham reparado o dano ou comprovado a impossibilidade econômica de fazê-lo. O inciso XV não restringe a concessão de indulto apenas a penas privativas de liberdade, permitindo sua aplicação também em penas restritivas de direitos, conforme interpretação sistemática do decreto e da jurisprudência correlata.
No caso concreto, a agravante, condenada por crime de estelionato (artigo 171, do Código Penal), já cumpriu integralmente a pena restritiva de prestação de serviços à comunidade e adimpliu parte significativa da prestação pecuniária, além de demonstrar incapacidade econômica de reparar integralmente o dano, reconhecida pelo juízo de origem. A aplicação do inciso XV, que trata especificamente de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, prevalece sobre outras disposições do decreto, sendo desnecessário recorrer ao inciso XII. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 17, II, e 171; LEP, art. 193; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XV. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012455-73 .2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 13/11/2024. (
TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50179579020248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, DJ de 21/2/2025
) - destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto em face da decisão que indeferiu pedido de indulto, sob fundamento de que o benefício não seria aplicável às penas restritivas de direitos e de que não houve comprovação da reparação do dano causado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a hipótese prevista no art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 abrange a concessão de indulto em caso de pena restritiva de direitos; e (ii) analisar se a hipossuficiência do apenado, assistido pela Defensoria Pública, permite o afastamento da exigência de reparação do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 não limita expressamente a concessão de indulto apenas às penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos, devendo ser interpretado de forma abrangente, sem inovações ou restrições pelo Judiciário. 4. A condenação do apenado refere-se ao crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, CP), classificado como crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, preenchendo o requisito objetivo de ausência de violência.
5. O requisito temporal de cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena é satisfeito mediante a consideração do período de prisão preventiva (15/09/2017 a 07/02/2018). 6. Presume-se a hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública, dispensando a comprovação formal de incapacidade econômica, nos termos do art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A hipótese prevista no art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023 abrange a concessão de indulto tanto para penas privativas de liberdade quanto para penas restritivas de direitos, salvo vedação expressa. A presunção de hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública afasta a necessidade de comprovação formal de incapacidade econômica, nos termos do Decreto nº 11 .846/2023. O período de prisão preventiva deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito temporal previsto no decreto de indulto. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 13.04 .2020; STJ, REsp nº 1.953.596/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 07.12.2021; TJMG, AgExPe nº 3297942- 23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 25.11.2024. (
TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50188499620248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, DJ 10/2/2025
) - destaquei

Fixada a premissa da possibilidade de aplicação do indulto, passo à análise dos requisitos.

A única condenação, nos autos de nº 0000981-72.2015.8.08.0012, foi pelo crime do art. 155, §4º, II e VI do Código Penal, isto é, crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, dessa forma, a apenada preenche o requisito subjetivo uma vez que inexiste falta grave homologada nos últimos doze meses anteriores à publicação do decreto.

No que se refere ao requisito de reparação do dano, vê-se que a situação da agravante enquadra-se na exceção do art. 12, §2º do Decreto, isto é, na presunção de vulnerabilidade/hipossuficiência da apenada assistida pela Defensoria Pública. A jurisprudência pátria já vem se posicionando sobre o tema, a ver:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO PATRIMONIAL OU IMPOSSIBILIDADE DE REPARA-LÓ. SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO-TEMPORAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o benefício do indulto ao apenado, declarando extinta as penas privativas de liberdade e as de multa, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. II. Questão em discussão2. O Ministério Público alega a inconstitucionalidade dos artigos 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, em razão das violações aos princípios constitucionais, assim como a reforma da decisão que declarou extinta as penas privativas de liberdade, em razão do não preenchimentos dos requisitos legais, uma vez que não há nos autos provas da reparação do dano ou a comprovação da impossibilidade de fazê-lo. III. Razões de decidir3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5874, reafirmou que a concessão de indulto é de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade do Decreto, sem interferir no mérito da decisão presidencial. 4. Não há inconstitucionalidade na concessão do indulto da pena de multa, sendo o benefício previsto no Decreto nº 11.846/2023 compatível com o ordenamento jurídico brasileiro e os princípios constitucionais. 5. A pena de multa, como sanção penal, pode ser extinta pelo indulto, sem distinção em relação às penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos. 6. Conforme o art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/2023, fazem jus a benesse os condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido 1/5 (um quinto) da pena, se não reincidente, ou 1/4 (um quarto) da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo. 7.
Contudo, in casu, o apenado é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.
lV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de indulto da pena de multa, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, é constitucional, sendo competência privativa do Presidente da República determinar os critérios para a concessão do benefício.
Sendo o apenado presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.05.2019; STJ, RESP 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2024 (Tema 931).

(TJMG, AgExPe nº 3297942-23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal, J. 25.11.2024)

Isto posto, reconhece-se o cabimento do indulto da pena referente à condenação dos autos nº 0000981-72.2015.8.08.0012.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.